Tribunal: TJSP
Processo: 2227785-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Flagrante convertido em preventiva. Réu reincidente em crime doloso (anterior condenação por roubo). Presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Insuficiência de outras medidas para acautelar a ordem pública. ORDEM DENEGADA.